Tribunal: CARF
Processo: 11020.001996/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constatar que contribuintes individuais foram remunerados mediante interposição fraudulenta de pessoas jurídicas e constituir as contribuições que reputar devidas, a fazer prevalecer a realidade dos fatos em detrimento de simulação havida.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATO ILÍCITO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO ART. 149, VII DO CTN.
O parágrafo único do art. 116 do CTN é norma de eficácia limitada que só produzirá efeitos a partir da edição de respectiva lei ordinária instituidora dos procedimentos aplicáveis ao caso. Entretanto, independente desta regulamentação, o art. 149, VII do CTN prevê o dever de realização de lançamento de ofício sempre que restar devidamente comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196, DE 2005.
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e com designação de obrigações a sócios.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPROVAÇÃO DA INEFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
O conjunto probatório trazido pela Fiscalização demonstra que não houve efetiva prestação de serviços pela empresa interposta, sendo devida a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de pró-labore.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.001996/2010-39
ACÓRDÃO
2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL-ARNO CRIACOES EM ACESSORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constatar
que contribuintes individuais foram remunerados mediante interposição
fraudulenta de pessoas jurídicas e constituir as contribuições que reputar
devidas, a fazer prevalecer a realidade dos fatos em detrimento de
simulação havida.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATO
ILÍCITO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO ART. 149, VII DO CTN.
O parágrafo único do art. 116 do CTN é norma de eficácia limitada que só
produzirá efeitos a partir da edição de respectiva lei ordinária instituidora
dos procedimentos aplicáveis ao caso. Entretanto, independente desta
regulamentação, o art. 149, VII do CTN prevê o dever de realização de
lançamento de ofício sempre que restar devidamente comprovado que o
sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196, DE 2005.
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a
fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
2
intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e
com designação de obrigações a sócios.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPROVAÇÃO DA INEFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
O conjunto probatório trazido pela Fiscalização demonstra que não houve
efetiva prestação de serviços pela empresa interposta, sendo devida a
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de pró-labore.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo da multa nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.292.337-2, através do qual a Recorrente foi
autuada em 02/07/2010, no valor de R$ 41.529,43 correspondente à quota patronal incidente
sobre a remuneração de contribuinte individual a título de pró-labore indireto (e-fls. 2-11). De
acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 12-26):
A fiscalizada, segundo seu contrato social (fl 38 a 46), se dedicaria à produção e
comercialização de artefatos de couro, calçados e tecidos em geral. Seu quadro
societário é composto pela empresa CF DESIGN (99%) e as empresas uruguaias
LOTICAR S/A (0,5%) e ALANTIR S/A (0,5%).
Destaque-se que a empresa C F DESIGN (CNPJ 02.047.164/0001-08), detentora de
99% das quotas sociais da empresa fiscalizada, tem como sócios o Sr MÁRCIO
FASOLO PROENÇA, doravante denominado apenas como "Sr Márcio", e a Sra
CAROLINA FASOLO PROENÇA (contrato social às fls 124 a 143), ou seja, o Sr
MÁRCIO FASOLO PROENÇA é sócio indireto da fiscalizada, via participação em CF
DESIGN. Destaque-se também que não foi apresentada, por CF DESIGN, a
alteração contratual de maio de 2005, protocolada na junta comercial sob n°
2585550 onde o Sr Márcio é incluído formalmente no quadro social, conforme
informado na primeira página da alteração de contrato n° 03 (fl 133), porém
consultando-se os cadastros da RFB comprova-se que realmente o Sr Márcio é
sócio de CF DESIGN desde 2005, conforme informação cadastral (fl 144). O
presente procedimento fiscal inicialmente teve origem em compensação efetuada
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
4
pelo contribuinte, que fora considerada não declarada, ensejando o lançamento
de multa isolada. Na execução deste procedimento (lançamento de multa isolada
por compensação indevida) verificou-se então a contabilização, em 2006 e 2007,
de despesas com serviços prestados por uma suposta empresa cuja razão social
tinha nome idêntico ao de seu sócio MÁRCIO FASOLO PROENÇA. Aprofundando-
se a fiscalização verificou-se que tal empresa (MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES LTDA) era mesmo de propriedade do sócio indireto da
fiscalizada, o Sr Márcio.
2. DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS
Inicialmente esta fiscalização solicitou amostralmente alguns comprovantes
destas despesas (fl 48) ao que a fiscalizada apresentou as Notas Fiscais emitidas
por MARCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA (fls 51 a 56). Percebe-se
que tais documentos apresentam descrições completamente genéricas no campo
"Discriminação dos Serviços". As Notas Fiscais simplesmente descrevem
"Assessoria em Modelagem" ou "Assessoria em Marketing" (fl 51 a 56).
A fiscalizada foi então novamente intimada a apresentar alguns comprovantes de
pagamentos a estes serviços (fl 57), bem como a "Comprovar a efetividade e
necessidade dos serviços prestados pela empresa MÁRCIO FASOLO PROENÇA —
CNPJ 97.093.62910001-65, nos anos de 2006 a 2008".
Em resposta a fiscalizada apresentou alguns comprovantes de depósitos em conta
corrente da pessoa física do Sr Márcio Fasolo Proença (fls 60 a 65). Quanto à
comprovação da efetividade e necessidade dos serviços limitou-se a informar que
"Os serviços prestados pela empresa Márcio Fasolo Proença consistem na
consultoria em administração, marketing e modelagens de produtos à Novapelli,
consistindo em serviços essenciais para as atividades da empresa. Por sua
natureza, esses serviços não estão materializados em pareceres, contratos, etc."
(fl 59).
Note-se que a fiscalizada NÃO COMPROVOU a efetividade/necessidade destes
serviços, de modo que o fato que se mostra concreto é o pagamento, efetuado
pela fiscalizada, de valores ao seu sócio indireto, Sr Márcio Fasolo Proença.
[...]
3. Da MÁRCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ 97.093.629/0001-
65):
Esta suposta empresa, segundo sua contabilidade, inicia suas atividades no ano de
2005, com lançamentos contábeis sob histórico de "Balanço de Abertura" (fl 188).
Seus sócios são o Sr MÁRCIO FASOLO PROENÇA (99%) e Silvia Mara Bitencourt O
objeto social seria "representações mercantis, por conta própria ou de terceiros e
o de assessoria na área de modelagem."(fl 281).
Destaque-se de início que a suposta empresa (MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES LTDA) sempre esteve sediada à rua Estefânia Pasquali Eder, n°
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
5
395, na cidade de Bento Gonçalves — RS, mesmo endereço residencial do Sr
Francisco Renan Oronoz Proença, pai do Sr Márcio, e da Sra Carolina Fasolo
Proença, irmã do Sr Márcio, bem como ainda, endereço de outras supostas
empresas, CF DESIGN, já apresentada, e RYMCAP, suposta empresa de assessoria
pertencente ao Sr Francisco Renan Oronoz Proença, pai do Sr Márcio. Destaque-
se que em diligência feita neste endereço, constatou-se que no mesmo existe tão
somente uma residência, onde nada indica haver ali qualquer outro
estabelecimento comercial ou de serviços (fl 27 a 29).
[...]
Note-se então que esta suposta empresa (MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES LTDA), de propriedade do Sr Márcio Fasolo Proença, tem como
únicos "clientes", de 2005 a 2008, as empresas NOVAPELLI e SUL ARNO, ambas
empresas da qual o Sr Márcio Fasolo Proença e sócio indireto.
Ora, ao lembrarmos novamente que NOVAPELLI e SULARNO são empresas das
quais o Sr Márcio é sócio indireto (via CF DESIGN — fl 144), torna-se clara a
fragilidade da engenharia societária fictícia engendrada pelo contribuinte. Sendo
o Sr Márcio um dos proprietários formais de NOVAPELLI e SULARNO é óbvio e
natural que o mesmo presta a estas empresas seus serviços pessoais de
administração e gestão. Também é óbvio que tais serviços não são prestados por
meio de uma terceira empresa, mas sim pessoalmente pelo Sr Márcio, pelo que
deve receber remuneração pessoalmente (salário, pró-labore). Reitere-se
novamente que o Sr Márcio é sócio indireto das empresas que efetuam os
pagamentos, e nesta condição, se prestou algum serviço às mesmas, obviamente
o foi de forma pessoal, e não por meio de uma terceira empresa (diga-se de
passagem, fictícia), e por tais serviços somente poderia receber remuneração de
forma pessoal, aliás, como efetivamente o foi, pois que os pagamentos eram
efetuados em sua conta bancária pessoal.
[...]
4. DA CONTABILIDADE DA MÁRCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇOES LTDA:
[...]
Ora não existe qualquer patrimônio, quaisquer despesas da atividade, nada. Resta
clarividente que a pessoa jurídica não existe. Nem mesmo contas bancárias a
suposta pessoa jurídica teria.
Destaque-se ainda que os pagamentos que supostamente seriam recebidos pela
fiscalizada, oriundos de NOVAPELLI e SUL ARNO, foram contabilizados pela
fiscalizada como ingressos em conta CAIXA (fl 188 a 190, 209 a 213 e 234 a 237).
Lembremos que tais valores, na verdade foram depositados na conta corrente de
seu sócio, Márcio Fasolo Proença.
5. DA OBTENÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO CONTRIBUINTE;
[...]
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
6
Continuando, repete-se que com base neste conjunto de fatos, que indicavam a
possibilidade de que os valores pagos por NOVAPELLI e SULARNO estariam, na
verdade, tendo como beneficiário o Sr Márcio, o contribuinte foi intimado a
apresentar os extratos bancários das contas bancárias por ele movimentadas,
incluindo o período de 2005, 2006 e 2007 (fl 66). Em sua resposta o contribuinte
tece diversas considerações acerca da ausência de MPF (devidamente informado
no Termo de Intimação) e da impossibilidade de quebra de sigilo bancário (fl 69 a
71), e NÃO apresenta os solicitados extratos.
Desta a forma esta fiscalização solicitou (fl 72 e 73) a emissão de Requisição de
Informação Sobre Movimentação Financeira (RMF) do contribuinte, destinada ao
banco Bradesco S/A. (fl 74).
6. DOS EXTRATOS DO BRADESCO
S/A Em resposta à RMF o banco Bradesco/S/A apresenta, já em dezembro/2009, o
os extratos bancários do contribuinte (fl 81 a 107), donde localizou-se depósitos
cujo valor e data coincidiam exatamente com cheques emitidos pela NOVAPELLI e
SUL ARNO e que supostamente teriam como beneficiário a empresa MÁRCIO
FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA. Os Depósitos efetuados pela
fiscalizada (SULARNO) estão discriminados na planilha "Pagamentos efetuados
por SULARNO que tiveram como beneficiário o Sr Márcio Fasolo Proenca" (fl 26),
planilha esta que apresenta tanto o registro do extrato bancário do Bradesco da
conta do Sr Márcio, quanto os respectivos lançamentos contábeis de SUL ARNO.
[...]
7. DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS POR PARTE DO Sr MÁRCIO:
De posse extratos bancários obtidos junto ao Bradesco, onde se constatou que
realmente parte dos cheques emitidos por SUL ARNO, que deveriam ter como
beneficiário a suposta empresa MÁRCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES
LTDA, estavam na verdade, sendo depositados em benefício do Sr Márcio, esta
fiscalização intimou, em 24/12/2009, o contribuinte (fl 108 a 111) a "Informar
qual a origem/motivação para os depósitos (extratos bancários anexos à presente
intimação) registrados em sua conta corrente bancária mantida junto ao
Bradesco, relacionados na anexa planilha "Créditos em CC do Sr Márcio cuja
origem foi identificada", efetuados pelas empresas NOVAPELLI COM EXP LTDA e
SUL ARNO CRIAÇÕES EM ACESSÓRIOS LTDA, depósitos estes que, conforme
escrituração contábil de ambas empresas, deveriam ter tido como destinatário a
empresa MÁRCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA ou FASOLO
ARTEFATOS DE COURO LTDA ". No mesmo termo foi também intimado a
"apresentar documentação comprobatória das alegações prestadas em resposta
ao item anterior".
Após Reintimação fiscal (fl 112 a 115), o contribuinte apresentou sua resposta
apenas em 05/04/2010 (fl 117 e 118), onde alegou simplesmente que os
depósitos em sua conta corrente pessoal "decorrem de pagamento de serviços
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
7
prestados consoante notas fiscais emitidas por esta pessoa jurídica com a
tributação decorrente desta atividade oferecida e paga aos cofres públicos
federais." Afirmou ainda que "o pagamento diretamente em sua conta corrente
decorreu de determinação do signatário'.
Por fim alegou que tal determinação ocorreu "por ser o titular da empresa e por
não haver impedimento legal para tanto ". Sobre estes pagamentos nada mais
apresentou.
Ora, em sua resposta apenas confirmou o fato de que os pagamentos que teriam
como suposto destinatário a empresa MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES, são mesmo depositados em sua conta corrente particular, em
completa ofensa ao princípio da entidade. Isso, somado ao fato de que os
supostos serviços prestados não ocorreram, ou na melhor das hipóteses não
restaram comprovados, somado ainda à inexistência fática da empresa MÁRCIO
FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES LTDA, comprova inequivocamente que tais
pagamentos constituem-se, na verdade, em rendimentos da pessoa física do Sr
MÁRCIO FASOLO PROENÇA, pagos pela pessoa jurídica SUL ARNO e ainda
NOVAPELLI.
[...]
Note-se inclusive, em uma rápida olhada à planilha de pagamentos efetuados pela
fiscalizada (fl 26) que os valores costumam se repetir mensalmente.
[...]
Por fim, e com o intuito de evitar possíveis alegações por parte do contribuinte de
que tais depósitos seriam devolução de empréstimo, reitera-se que o Quadro
acima contempla tão somente os valores pagos ao Sr Márcio pelos seus serviços
prestados,
extraídos
das
contas
contábeis
"FORNECEDORES"
ou
"ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES" da empresa SULARNO.
[...]
8. DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO:
Tendo-se em vista que a pessoa jurídica efetuou pagamentos ao seu sócio (Márcio
Fasolo Proença — sócio indireto via empresa CF DESIGN), esta fiscalização efetua
o lançamento da contribuição previdenciária incidente sobre estes pagamentos
(art 22, III da Lei 8212191), cujos beneficiários são enquadrados como
contribuintes individuais. Vide art 201, inciso II e § 8 1 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048199, [...]
Inicialmente destaca-se que no procedimento levado a efeito pelo contribuinte
restou caracterizado o evidente intuito de fraude, conforme definido pelos arts
71, 72 e 73 da Lei no 4502, de 1964, mediante escrituração de despesas
inexistentes ou não comprovadas, ou ainda mediante a simulação de pagamentos
a suposta empresa (MÁRCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÓES LTDA), mas que
na verdade foram realizados ao sócio da empresa.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
8
Ao simular toda uma operação que inexiste, qual seja a aquisição de serviços
supostamente prestados por uma empresa (MÁRCIO FASOLO PROENÇA
REPRESENTAÇÕES LTDA), gerida pelo mesmo dirigente da fiscalizada, tudo como
tentativa de acobertar pagamentos efetuados ao próprio sócio, se torna
clarividente a conduta dolosa tendente a excluir ou modificar as características
essenciais da obrigação tributária principal, reduzindo deste modo, o montante
do imposto devido, e evitando seu pagamento, enquadrando-se perfeitamente no
conceito de FRAUDE constante do art 72 da Lei 4502164.
Por fim, ao entendermos o ajuste doloso entre estas pessoas físicas e jurídicas
(SUL ARNO, o Sr Márcio, e ainda a MÁRCIO FASOLO PROENÇA REPRESENTAÇÕES
LTDA), para o alcance dos objetivos já descritos nos parágrafos anteriores, temos
ainda plenamente configurado o conceito de CONLUIO constante do art 73 da Lei
4502/64.
Continuando, no que diz respeito às contribuições previdenciárias e àquelas
destinadas a outras entidades e fundos, a Medida Provisória - MP no 449, de 03
de dezembro de 2008, depois convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 35-A, abaixo transcrito,
alterando a fundamentação legal da multa em lançamento de ofício, a qual
passou a ser regida pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A
multa prevista no inciso 1 do referido dispositivo corresponde a 75% (ou 150%,
quando combinado com o § 1 °) do tributo devido e visa a penalizar, de forma
conjunta, tanto o não pagamento quanto a inexatidão da declaração (GFIP)
apresentada.
[...]
Dessa forma, para fatos geradores ocorridos até a publicação da citada Medida
Provisória, ou seja, até 11/2008, cabe a aplicação da penalidade mais benéfica,
em observância ao princípio da retroatividade benigna, insculpido no art. 106,
inciso II, alínea V, do Código Tributário Nacional, devendo-se levar em
consideração a comparação entre a multa de mora do inciso II do art. 35 (24% das
contribuições previdenciárias em atraso), MAIS a multa pela omissão de fatos
geradores em GFIP, prevista no § 5° do art. 32 (100% das contribuições
previdenciárias devidas e não declaradas, limitada ao valor equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo da penalidade pecuniária aplicável ao
descumprimento de obrigação acessória para a qual não haja penalidade
expressamente cominada, em função do número de segurados a serviço da
empresa, por competência, correspondente ao Código de Fundamento Legal-CFL
68), ambos da Lei no 8.212, de 1991, E a multa de ofício constante do art 44 da Lei
9430196, abaixo transcrita, que ao caso aqui tratado é de 150% por estarem 19
presentes os conceitos de fraude, simulação e conluio, constantes dos art 71, 72 e
73 da Lei 4502164;
[...]
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
9
Note-se que fazendo-se a comparação descrita no parágrafo anterior tem-se que
a multa mais benéfica é a anterior à Lei n° 11.941, de 2009, tendo a mesma sido
aplicada, em observância ao art. 106, inciso II, alínea `c', do Código Tributário
Nacional, em todas as competências, posto que mais benéfica ao contribuinte
quando comparada a legislação posterior, que no caso em tela cominaria multa
de 150%.
Destaque-se ainda que a ora autuada não declarou tais fatos geradores de
contribuição patronal previdenciária na GFIP — documento por meio do qual, a
teor do no art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela Lei n° 9.528, de
10 de dezembro de 1997, e alterado pela Lei n° 11.941, de 2009, as empresas
declaram, mensalmente, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos de contribuição previdenciária, para fins de cobrança pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e de concessão de benefícios por parte do
Instituto Nacional do Seguro Social —, o que implica omissão das correspondentes
contribuições por ela devidas no período de JAN 2006 a DEZ/ 2007.
A apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de "todas" as
contribuições previdenciárias para as competências de JAN/2006 a DEZ/2007,
configura descumprimento de obrigação acessória, motivo pelo qual foi lavrado o
Auto de Infração DEBCAD n1° 37.292.339-9, protocolado no processo n°
11020.002000/2010-11, o qual segue apenso ao presente processo, vez que
formalizado com base nos mesmos elementos de prova, nos termos do art. 2o
inciso III, da Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008.
E, ainda, por ter exibido à fiscalização escrituração contábil DEFICIENTE, relativa
aos períodos de JAN/2006 a DEZ/2007, por infração ao art 33, § 20 da lei
8.212/91, está sendo lavrado o Auto de Infração DEBCAD n° 37.292.338-0,
protocolado no processo 11020.001998/2010-28, o qual segue apenso ao
presente processo, vez que formalizado com base nos mesmos elementos de
prova, nos termos do art. 2o inciso III, da Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de
2008.

A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls 293 - 319), sustentando, em suma:
i)
Preliminarmente, nulidade do procedimento fiscal levada a efeito
sem a observância do devido processo legal: Quebra do sigilo
bancário que não observou as regras procedimentais cabíveis;
ii)
Nulidade da autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração da personalidade jurídica;
No mérito, a Recorrente alega:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
10
iii)
Comprovação da origem das receitas – valores decorrentes dos
serviços
prestados
pela
empresa
Marcio
Fasolo
Proença
Representações LTDA.;
iv)
Da inadequação da multa de 150%;
v)
Do limite de 20% para aplicação de multa – impossibilidade de
cumulação de mora e de multa de ofício;
vi)
Inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC para atualização de
créditos tributários;
vii)
Da necessidade de prova pericial.

A 11a turma da DRJ/RJ1 entendeu pela manutenção do crédito tributário, tendo
julgado improcedente a impugnação (e-fls. 352-370), com decisão assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de vinte por
cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no
decorrer do mês ao segurado contribuinte individual. A contribuição será sempre
calculada desta forma quando a remuneração ou retribuição for paga ou
creditada a pessoa física, quando ausentes os requisitos que caracterizem o
segurado como empregado, mesmo que não esteja inscrita no Regime Geral de
Previdência Social.
SIGILO
BANCÁRIO.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PREVISÃO LEGAL.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e desde que haja a devida motivação.
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
Ao identificar a desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente
praticados (situação jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente
(situação jurídica aparente), permite-se à autoridade fiscal desconsiderar a
aparência em prol da realidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
11

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 380 - 403), com os
seguintes argumentos:
i)
Preliminarmente - nulidade do procedimento fiscal levada a efeito
sem a observância do devido processo legal: Quebra do sigilo
bancário que não observou as regras procedimentais cabíveis –
houve violação ao art. 1o, parágrafo 4o da LCP 105/2001, ao art. 4o
do Decreto no 3.724/2001, ao direito constitucional à intimidade e ao
princípio do devido processo legal por terem sido obtidos
documentos sigilosos de forma ilegal;
ii)
Nulidade da autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração
da
personalidade
jurídica:
a
pretendida
desconsideração da personalidade no auto de infração não encontra
amparo legal no sistema jurídico tributário, já que o art. 116,
parágrafo único do CTN não produz efeitos jurídicos válidos, na
medida em que demanda necessariamente, para a sua aplicação, a
observância de procedimentos previstos em lei ordinária até hoje
não publicada. É uma norma de eficácia limitada.
O exposto neste tópico demonstra a nulidade do ato fiscal. A uma,
porque operou na prática a desconsideração de personalidade
jurídica de empresa em desacordo com o procedimento do art. 50 do
Código Civil, que exige manifestação judicial para tanto; a duas,
porque a desconsideração, para fins fiscais, de personalidade jurídica
de sociedade empresária, como e o caso enfrentado pela ora
Recorrente, está expressamente vinculada ao procedimento do art.
50 do CC/2002, por força da dicção do art. 129 da Lei n. 11.196/2005;
a três, porque a desconsideração de negócios jurídicos
exclusivamente para fins tributários não se faz possível, em nosso
ordenamento jurídico, enquanto não editada a lei a que refere o art.
116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
iii)
Nulidade do auto de infração por ausência de prova pericial –
cerceamento de defesa: no caso dos autos, como restou comprovado
pelos elementos constantes no relatório fiscal e na impugnação
apresentada, a prova pericial se mostraria adequada e elucidativa,
especialmente no que tange a existência da Pessoa Jurídica Márcio
Fasolo Proença Representações Ltda. e a efetividade da prestação
dos seus serviços, o que restaria demonstrado através da resposta
aos quesitos formulados na impugnação;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
12
No mérito, a Recorrente alega:
iv)
Comprovação da origem das receitas – valores decorrentes dos
serviços
prestados
pela
empresa
Marcio
Fasolo
Proença
Representações LTDA: a empresa desconsiderada possui um
propósito econômico e seus serviços são de suma importância para
as atividades da Recorrente.
Quanto a suposta inexistência de materiais de escritório para
elaboração dos produtos pelo sócio da Empresa, juntou com a
impugnação as contas de internet, bem como da nota fiscal do
computador instalado naquela época na sede da pessoa jurídica.
Além disso, acompanha também a irresignação cópia do pagamento
da conta da internet na sede da Empresa.
A pessoa jurídica Márcio Fasolo Proença representações Ltda
consiste na consultoria em administração, marketing e modelagens
de produtos à Recorrente, consistindo em serviços essenciais para a
atividade. Quanto aos depósitos nas contas do titular daquela pessoa
jurídica, não há qualquer impedimento para tal procedimento
justamente por ser o responsável pela administração. No tocante aos
registros contábeis das operações, equivocadas as premissas
adotadas pela fiscalização tendo-se em vista que os negócios
realizados pelas Empresas observaram todas as formalidades
necessárias, como registro em livros próprios, emissão de
documentos fiscais, recibos e a própria movimentação financeira.
v)
Impossibilidade de cominação de multas por descumprimento de
obrigação acessória: Conforme se percebe do DBCAD n° 37.292.339-
9, a fiscalização entendeu por autuar a Recorrente também por
descumprimento quanto ao registro nas GFIP's os supostos
pagamentos
realizados
a
beneficiários
determinados
e
indeterminados. Ocorre que tal fato já é objeto de autuação no
DEBCAD por supostamente deixar de declarar tais valores em livros e
documentos específicos, ou seja, a fiscalização lavrou dois autos de
infração sobre o mesmo fato de descumprir a obrigação acessória de
apresentar informações sobre esses pagamentos. O princípio do no
bis in idem veda a possibilidade de cominação de multa pelo mesmo
fato praticado, o que reveste de ilegalidade o ato administrativo.
Acaso não desconstituído integralmente o presente DEBCAD pelo
intuito meramente arrecadatório através da desconsideração da
personalidade jurídica das prestadoras de serviço, deve ser extinta a
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
13
autuação pela impossibilidade de aplicar duas multas por
descumprimento da mesma obrigação acessória.
vi)
Inadequação da multa de 150%: A Recorrente jamais agiu da forma
indicada pela fiscalização, pois remunerou as pessoas jurídicas pelos
serviços efetivamente prestados e que seguiram demonstrados
como realizados pela Recorrente. Assim, caso seja mantido o crédito
tributário, deve ser afastada a multa de 150%;
vii)
Impossibilidade de cumulação de multa de mora e multa de ofício:
seria uma penalização dupla pelo mesmo fato supostamente
praticado pelo contribuinte, vedado pela proibição do no bis in idem.
viii)
Inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC para atualização de
créditos tributários: A questão dos juros, por estar intimamente
ligada ao crédito, não pode ser tratada por mera lei ordinária —
como o foi a Taxa SELIC —, mas por legislação complementar. Não
pode se exigir do Recorrente taxa de juros como se instituição
financeira fosse, constituindo-se, tal ação pública, violação ao
princípio da legalidade que a norteia, imoralidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade.

Ademais, em 04/05/2022, a Recorrente apresentou Memoriais de e-fls. 417-426,
suscitando fato novo:
i)
Em 07/02/2012, baseado nos mesmos fatos objeto do procedimento
administrativo pautado para julgamento, a União Federal ajuizou
ação 5000705-42.2012.404.7113/RS contra Fasolo Artefatos de
Couro LTDA, Guifasa S/A Industria e Comercio, Novapelli Industria
Comercio Importação e Exportação LTDA, Sul Arno Criações em
Acessórios LTDA, C F Design Assessoria de Projetos LTDA, Rymcap
Consultoria e Planejamento Empresarial LTDA, Marcio Fasolo
Proença
Representações
LTDA,
Francisco
Renan
Oronoz
Proença,Yeda Lucia Fasolo Proença, Carolina Fasolo Proença, Márcio
Fasolo Proença.
ii)
Na ação, foi formulado o seguinte pedido principal: que seja
confirmada a medida antecipatória, julgando-se procedente o
presente pedido, com a declaração judicial de que as empresas
qualificadas na inicial consubstanciam-se em uma empresa única, e
que os sócios dirigentes, por terem infringido a lei, são pessoalmente
responsáveis
pelas
dívidas
tributárias
do
empreendimento
mencionado;
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
14
iii)
Recorrente contestou a referida ação (peça processual segue anexa a
esta manifestação), onde admite que compõe um Grupo Econômico
de fato, mas que nisto não há fraudes de qualquer ordem e, muito
menos, responsabilidade solidária entre os contribuintes.
iv)
Este FATO NOVO, passível de conhecimento nesta via, demonstra
que a própria RECORRIDA vê a necessidade de que somente AÇÃO
JUDICIAL possa desconsiderar personalidades jurídicas para que se
reconheça, verbis: “(...) que as empresas qualificadas na inicial
consubstanciam-se em uma empresa única, e que os sócios
dirigentes, por terem infringido a lei, são pessoalmente responsáveis
pelas dívidas tributárias do empreendimento mencionado”.
v)
Requer seja considerado este FATO NOVO e acolhido o RECURSO
VOLUNTÁRIO para desconstituir o auto de lançamento impugnado,
posto que a matéria depende de reconhecimento judicial, na linha do
sustentado pela Recorrente, inexistindo prova a amparar o
lançamento realizado; alternativamente, que seja suspenso este
julgamento e aplicado, analogicamente, nos termos do art. 15 do
CPC/2015 (Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente), o art. 313,
V, ‘a’, do CPC/2015 (Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a
sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente;), já que o
reconhecimento da procedência do lançamento depende do
resultado da ação judicial acima informada.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
15

2. Preliminares
Passa-se à análise das preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.

2.1.
Nulidade quanto à quebra do sigilo bancário
Alega a Recorrente que a forma como ocorreu o acesso às informações bancárias
configura quebra do sigilo bancário e viciou o ato administrativo pela manifesta nulidade
decorrente da inobservância do devido processo legal. Teria havido violação ao art. 1o, parágrafo
4o da LC 105/2001, ao art. 4o do Decreto no 3.724/2001, ao direito constitucional à intimidade e
ao princípio do devido processo legal por terem sido obtidos documentos sigilosos de forma ilegal.
Não merece prosperar a alegação da Recorrente.
Sobre o sigilo bancário, assim dispõe o art. 6o da LC 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

Assim, valendo-se dessa prerrogativa, pois o Sr. Marcio negou-se a apresentar a
documentação solicitada e esta era indispensável para a conclusão da ação fiscal, a fiscalização
requereu às instituições financeiras que apresentassem as informações. Logo, a fiscalização agiu
dentro da legalidade, sem que tenha havido quebra do sigilo.
Ademais, trata-se de matéria já pacificada pelo STF, quando do julgamento do RE
601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações
bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial. Foi fixada a Tese no 225:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
16

Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, de forma que rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

2.2.
Nulidade da autuação por ausência de norma que autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica
Afirma a Recorrente que a desconsideração da personalidade pretendida no auto
de infração não encontra amparo legal no sistema jurídico tributário, já que o art. 116, parágrafo
único do CTN não produz efeitos jurídicos válidos, na medida em que demanda necessariamente,
para a sua aplicação, a observância de procedimentos previstos em lei ordinária até hoje não
publicada, sendo norma de eficácia limitada.
Primeiramente, importante ressaltar que, ainda que a Recorrente tenha razão ao
alegar que o parágrafo único do art. 116 do CTN é norma de eficácia limitada e que só produzirá
efeitos a partir da edição de respectiva lei ordinária instituidora dos procedimentos aplicáveis ao
caso, fato é que, independentemente desta regulamentação, o art. 149, VII do CTN prevê o dever
de realização de lançamento de ofício sempre que restar devidamente comprovado que o sujeito
passivo agiu com dolo, fraude ou simulação, o que restou evidenciado no caso dos autos.
Considerada abusiva a prática de negócios jurídicos com motivos exclusivamente tributário-fiscais,
pode a autoridade administrativa recusar-se a aceitar os efeitos do negócio jurídico no âmbito
tributário-fiscal, embora permaneçam válidos no âmbito civil.
A fiscalização é competente para constatar que contribuintes individuais foram
remunerados mediante interposição fraudulenta de pessoas jurídicas e constituir as contribuições
que reputar devidas, a fazer prevalecer a realidade dos fatos em detrimento de simulação havida
(CTN, arts. 142 e 149, VII; Lei n° 8.212, de 1991, art. 33; Lei n° 11.457, de 2007, arts. 2° e 3°; e Lei
n° 10.593, de 2002, art. 6°, I, a).
Fundamental também esclarecer que não houve a descaracterização da
personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do Código Civil, eis que não se almeja atingir bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente por abuso de personalidade jurídica. O Relatório Fiscal não menciona a
desconsideração da personalidade jurídica, inclusive afirmando que esta existe no campo de
direito, ainda que se tenha demonstrado que não exista no campo fático (e-fl. 16):
Reitere-se novamente que o Sr Márcio é sócio indireto das empresas que efetuam
os pagamentos, e nesta condição, se prestou algum serviço às mesmas,
obviamente o foi de forma pessoal, e não por meio de uma terceira empresa
(diga-se de passagem, fictícia), e por tais serviços somente poderia receber
remuneração de forma pessoal, aliás, como efetivamente o foi, pois que os
pagamentos eram efetuados em sua conta bancária pessoal.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
17
Note-se que os supostos serviços prestados à NOVAPELLI e SUL ARNO nos anos de
2005
a
2008,
pela
suposta
empresa
MÁRCIO
FASOLO
PROENCA
REPRESENTAÇÕES, NÃO foram comprovados. Nem poderia ser diferente pois que,
por óbvio, esta pessoa jurídica sequer existe no campo fático, mas tão somente de
direito.

O que houve foi que a fiscalização considerou a interposição fraudulenta como
ineficaz no que diz respeito à caracterização da contribuição previdenciária, sem ter
descaracterizado a personalidade jurídica da empresa Márcio Fasolo Proença Representações.
Dessa forma, deixo de acolher a preliminar suscitada.
Também por este motivo deixo de acolher os pedidos feitos pela Recorrente nos
Memoriais apresentados, posteriormente à interposição do Recurso Voluntário, em que suscita
fato novo, por ter a União ajuizado ação judicial para desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas do Grupo Fasolo, em que estão incluídas a Recorrente e a empresa Márcio Fasolo
Proença Representações LTDA, além das pessoas físicas, dentre elas, o Sr. Márcio.
A referida ação tem escopo muito mais amplo, com pedido de reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica e de que as empresas do grupo se consubstanciam em
uma única empresa e que os sócios, por terem infringido a lei, são pessoalmente responsáveis
pelas dívidas tributárias do empreendimento, que somam mais de R$ 130 milhões, de acordo com
a petição inicial juntada.
O presente caso refere-se apenas à desconsideração dos efeitos do contrato havido
entre a Recorrente e a empresa Márcio Fasolo Proença Representações LTDA, com a consequente
cobrança das contribuições previdenciárias. Assim, independe de reconhecimento judicial da
desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo Fasolo, não havendo
dependência entre as ações. Este fato não justifica, portanto, a desconstituição do auto de
infração, nem mesmo o pedido de suspensão deste processo por reconhecimento de que a
procedência do lançamento depende do resultado da ação judicial.
Por fim, ainda neste tópico, que o art. 129 da Lei n° 11.196/05 não tem o condão de
legalizar a fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais
por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e com designação de obrigações a
sócios. O simples fato de a empresa prestadora de serviços estar formalmente constituída não
enseja nulidade ao lançamento. Diz respeito ao mérito a apreciação das alegações de a prestação
de serviços ter, de fato, ocorrido ou não. Logo, o argumento em questão será apreciado no tópico
relativo ao mérito.

2.3.
Nulidade por cerceamento de defesa – ausência de prova pericial
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
18
Afirma a Recorrente que, a decisão da DRJ de ter indeferido o pedido de prova
pericial pela ausência de matérias complexas ou pontos duvidosos a serem esclarecidos está em
descompasso com a finalidade do processo administrativo, que prima essencialmente pela busca
da verdade real. A prova pericial se mostraria adequada e elucidativa, especialmente no que tange
a existência da pessoa jurídica Márcio Fasolo Proença Representações LTDA e a efetividade da
prestação dos seus serviços, o que restaria demonstrado através da resposta aos quesitos
formulados na impugnação.
Não assiste razão à Recorrente quanto à nulidade da decisão recorrida em razão do
indeferimento da perícia solicitada na Impugnação. Cumpre esclarecer que a autoridade julgadora
de primeira instância é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, podendo
determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72.
No caso em exame, verifica-se que o Relator a quo analisou o pedido da
Recorrrente e expôs suas razões para o não acolhimento (e-fl. 369):
38. Assim, diante do exposto, não basta o interessado simplesmente protestar por
perícia, sendo necessário demonstrar por que se pede tal verificação. A perícia
não constitui direito subjetivo do autuado, cabendo ao julgador recusá-la se
entendê-la desnecessária, o que não caracterizará cerceamento do direito de
defesa.
39. Portanto, com relação a pedido de perícia realizado pelo contribuinte, o que
se verifica é que não foi trazida aos autos nenhuma razão subsistente para a
mesma e, portanto, considero a mesma desnecessária e protelatória.

De fato, na Impugnação, a Recorrente se resume a pedir a realização de perícia,
“diante das afirmações contidas na autuação tributária”, sem qualquer justificativa para sua
necessidade (e-fls. 318-319):
1. Diante das afirmações contidas na autuação tributária impõe-se a realização de
perícia contábil. Neste sentido formulam-se os seguintes quesitos a serem
respondidos pelo Perito:
(a) Se houve irregularidade na escrita fiscal da Impugnante quanto ao registro dos
pagamentos para a prestadora de serviços.
(b) Se havia saída de valores da Impugnante e o registro das entradas na escrita
fiscal das prestadoras de serviços.
(c) Se houve irregularidade fiscal nas atividades desenvolvidas entre a Impugnante
e as Fiscalizadas.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
19
2. Indica como assistente técnico o contador ROBERTO DENARDI, contador,
inscrito no CRC/RS sob n° 32116, que para os fins legais pode ser intimado na sede
da Impugnante.

Destaca-se a redação da Súmula CARF no 163, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

3. Mérito
Passa-se à análise das questões de mérito.

3.1. Comprovação da origem das receitas – valores decorrentes dos serviços
prestados
Afirma a Recorrente que a empresa Márcio Fasolo Proença Representações LTDA
possui um propósito econômico e seus serviços são de suma importância para as suas atividades,
consistindo na consultoria em administração, marketing e modelagens de produtos. Quanto à
suposta inexistência de materiais de escritório, com a impugnação, juntou as contas de internet,
bem como da nota fiscal do computador instalado naquela época na sede da pessoa jurídica. No
tocante aos registros contábeis das operações, equivocadas as premissas adotadas pela
fiscalização tendo-se em vista que os negócios realizados pelas Empresas observaram todas as
formalidades necessárias, como registro em livros próprios, emissão de documentos fiscais,
recibos e a própria movimentação financeira.
Apesar de todas as alegações, não assiste razão à Recorrente.
Percebe-se, nos autos, que foram dadas oportunidades para apresentação de
documentos e esclarecimentos que pudessem demonstrar a efetividade da prestação dos serviços
pela Márcio Fasolo Proença Representações LTDA, mas a Recorrente não o fez. Quando intimada a
se pronunciar sobre os serviços prestados pela empresa Márcio Fasolo Proença, a Recorrente
afirmou, em resposta ao Termo de Intimação n° 10.1 .06.00-2009-00135-5 de 03/09/2009, que:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
20
2 — Os serviços prestados pela empresa Márcio Fasolo Proença consistem - na
consultoria em administração, marketing e modelagens de produtos à Sul'Arno,
consistindo em serviços essenciais para as atividades da empresa. Por sua
natureza, esses serviços não estão materializados em pareceres, contratos, etc.

Não há qualquer e-mail, contrato, parecer juntado que identifique os serviços
realizados pela empresa contratada. Ao mencionar que os elementos trazidos aos autos
comprovam os serviços prestados, a Recorrente apenas menciona a situação de regularidade da
empresa e a emissão de nota fiscal. Ora, apenas emissão de nota fiscal, com discriminação de
serviços genéricos, como “assessoria em modelagem” e “assessoria em marketing” não são
capazes de demonstrar que realmente houve o serviço.
Soma-se a isso outros elementos destacados no Relatório Fiscal:
i)
Endereço da empresa contratada ser no mesmo endereço residencial do Sr.
Francisco, pai do Sr. Marcio e de outras empresas de membros da família;
ii)
Em diligência no endereço, havia somente uma residência, sem indicação de
haver outro estabelecimento comercial ou de serviços;
iii)
A empresa Marcio Fasolo tem como únicos clientes a Recorrente e a
empresa Novapelli, sendo que o Sr. Marcio é sócio indireto das duas. Se
prestou algum serviço a elas, foi de forma pessoal e não por meio de
terceira empresa;
iv)
Na contabilidade da empresa Marcio Fasolo não há qualquer patrimônio ou
despesas da atividade, apenas pro labore, INSS, honorários e tributárias;
v)
A empresa Marcio Fasolo não possui contas bancárias, sendo que os
pagamentos eram registrados como Caixa e depositados diretamente na
conta corrente da pessoa física, o Sr. Marcio.

Além disso, afirma a Recorrente em sua Impugnação, renovando o argumento no
Recurso, que foram juntadas contas de internet e nota fiscal de computador adquirido, sendo
estes materiais de escritório utilizados pela empresa Marcio Fasolo.
Ocorre que a nota fiscal do computador e uma das contas de internet estão no
nome da Sra. Carolina Proença, enquanto a outra está no nome do Sr. Francisco Proença, sendo
estes, respectivamente, irmã e pai do Sr. Marcio. Eles não são nem sequer sócios da empresa
Marcio Fasolo, que tem, em seu quadro social, apenas o Sr. Marcio e sua esposa, Sra. Silvia Mara
Bittencourt. Além disso, os documentos juntados (e-fls. 343-345) estão com endereço de Porto
Alegre, enquanto a sede da empresa Marcio Fasolo é em Bento Gonçalves.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
21
Por todo o exposto, entendo que não foi comprovada a efetiva prestação de
serviços pela empresa Marcio Fasolo Proença Representações LTDA. Assim, ficou demonstrado
nos autos que o Sr. Marcio auferiu pro-labore da recorrente, através de empresa interposta,
devendo haver a cobrança da contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III da Lei
8.212/91, c/c art. 12, I e paragrafo único e art. 201, II, parágrafos 1o, 2o, 3o, 5o e 8o do RPS.

3.2. Imposição de multas por descumprimento de obrigação acessória
A Recorrente alega a impossibilidade de cominação de multas por descumprimento
de obrigação acessória, afirmando que o Debcad no 37.292.339-9 (CFL 68) deve ser extinto por já
ter outro Debcad por ter a Recorrente deixado declarar valores em livros e documentos
específicos, havendo dois autos sobre o mesmo fato.
Como os autos de infração de obrigação acessória foram processados em processos
apensos, deixo para discutir esta matéria específica em seus respectivos processos.

3.3. Da multa aplicada
Insurge-se a Recorrente contra o percentual da multa aplicada.
De fato, neste caso, deveria ter sido observado o disposto no art. 35 da Lei
8.212/91, conforme a Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

No presente processo, os fatos geradores são anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008. Assim, a multa sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei 8.212/91
deve ser revista, tendo como base a nova redação dada ao mesmo art. 35:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
22
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

O mencionado art. 61 da Lei 9.430/96, em seu parágrafo 2o, prevê o limite do
percentual de multa em 20%. Assim, dou provimento ao pedido da Recorrente para recálculo da
multa, observando-se o disposto na Súmula CARF no 196 e o limite de 20% referente a fatos
geradores até 11/2008.
Quanto à alegação da cumulação indevida de multa de mora cumulada com multa
de ofício, não prospera, visto que não houve essa cumulação, tendo sido aplicada apenas a multa
de mora. Em relação ao argumento sobre a inadequação da multa de 150%, este também não
prospera, visto que esta não foi aplicada.

3.4. Da inconstitucionalidade da taxa SELIC
Defende a Recorrente a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC para
atualização de créditos tributários.
A utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora dos débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula CARF n° 04, do CARF,
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Não prospera, portanto, a alegação da Recorrente.

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar recálculo da multa, nos termos da Súmula
CARF no 196.

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.135 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001996/2010-39
23
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 568
DF CARF MF
Original